Tribunal: STF
Processo: Rcl 57322
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Decisão reclamada proferida em sede de Suspensão de Liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Controvérsia na origem envolve direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, ante preterição arbitrária por parte da Administração Pública. Aparente usurpação de competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Yana Barreto Cerdeira, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos da Suspensão de Liminar nº 4008376-50.2022.8.04.0000, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ter ajuizado na origem a Ação Ordinária nº 0600757-40.2021.8.04.6300, no bojo da qual concedido pedido de antecipação de tutela, determinando sua nomeação e posse no cargo de Analista Jurídico de Defensoria - Especialidade Ciências Jurídicas, ante aprovação no concurso público, objeto do Edital 01/2017.



    O entendimento foi mantido em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria do Estado do Amazonas, ao qual negado provimento.



    Não obstante, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou Suspensão de Liminar dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em que deferido o pedido para determinar a imediata suspensão dos efeitos da liminar proferida na Ação Ordinária e confirmada ao julgamento do Agravo de Instrumento, de modo a impedir sua nomeação e posse ao cargo pretendido.



    3. A reclamante alega usurpada, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a competência do STF, tendo em vista ausente competência horizontal da Presidência do mesmo tribunal em que proferida a cautela que se pretende suspender, por não se tratar de instância revisora de decisões proferidas por membro ou órgão fracionário da Corte de Justiça.



    Informa, nesse contexto, que o acórdão do julgamento do Agravo de Instrumento que substituiu a decisão de primeiro grau é anterior ao protocolo do pedido de suspensão dirigido ao Presidente do TJAM, de modo que a competência para analisar a medida de contracautela seria do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.



    4. Sustenta que na hipótese vertente a competência para julgamento do incidente de contracautela é desta Suprema Corte, uma vez discutida nos autos subjacentes matéria de índole constitucional - aplicação do princípio do concurso público previsto no art. 37, I e II, da Constituição.



    5. Defende possuir direito subjetivo à nomeação porquanto, embora aprovada fora do número de vagas previstas no edital, ocorrida preterição na ordem de classificação durante a validade do certame, ante a contratação de servidores para o exercício de atividades típicas do cargo para o qual pretende ser nomeada, configurado o desvio de função.



    6. À guisa de demonstração do perigo de demora, alude ao dano patrimonial sofrido em decorrência do não recebimento de remuneração e das progressões por tempo de serviço público, gerando prejuízo de difícil reparação.



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado até julgamento final da reclamação.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    9. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. A reclamante pretende demonstrar que a Presidência da Corte reclamada é incompetente para analisar medida de contracautela, tendo em vista que a decisão suspensa foi prolatada pelo Órgão fracionário da mesma Corte de Justiça.



    10. Consoante relatado, na hipótese vertente, inicialmente deferido pedido de antecipação de tutela, nos autos da Ação Ordinária nº 0600757-40.2021.8.04.6300, para determinar a nomeação e posse da ora reclamante no cargo de Analista Jurídico de Defensoria - Especialidade Ciências Jurídicas, ante aprovação no concurso público, objeto do Edital 01/2017.



    O entendimento foi mantido em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria do Estado do Amazonas, ao qual negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    Em seguida, apresentado pedido de Suspensão de Liminar perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no bojo do qual deferido liminarmente o pedido para determinar a imediata suspensão dos efeitos da liminar proferida na Ação Ordinária e confirmada ao julgamento do Agravo de Instrumento, de modo a impedir sua nomeação e posse ao cargo pretendido. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Trata-se de Pedido de Suspensão de Liminar interposto pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Parintins, no processo nº 0600757-40.2021.8.04.6300, posteriormente confirmada por Acórdão da Primeira Câmara Cível, no Agravo de Instrumento nº 4006283-51.2021.8.04.000, em que foi determinada a nomeação imediata das requeridas para o cargo de Analista Jurídico de Defensoria – Especialidade Ciências Jurídicas, com lotação específica para o Município de Parintins.



    As requeridas foram aprovadas no concurso público 01/2017 em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O edital do dito concurso previa a existência de apenas uma vaga para o cargo em questão. 



    A decisão cujos efeitos se pretende suspender se fundamenta na suposta preterição das requeridas ante a contratação de estagiários e a nomeação de pessoa para cargo comissionado regular que estariam trabalhando em desvio de função. 



    A Defensoria Pública alega, em suas razões, que a manutenção da dita decisão, tomada em sede de cognição sumária, sem a colheita de provas do efetivo desvio de função, importaria em graves riscos a ordem e a economia públicas ante a seu impacto orçamentário e ao potencial efeito multiplicador. 



    É o relatório. 



    As Suspensões de Liminar têm a função de contracautela, servindo para preservar o interesse público dos efeitos de decisões proferidas com base em cognição sumária que possam ser danosas ao Estado e a coletividade.



    No caso em exame, o que temos é a determinação de contratação de aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital sob o argumento de que existiriam outras pessoas exercendo, ilegalmente, as funções dos cargos para os quais foram aprovadas. 



    Sem entrar no mérito da demanda, entendo que não é possível estabelecer, com razoável segurança, em sede de cognição sumária, ou seja, sem a devida instrução do processo, se as pessoas apontadas como paradigmas que estariam exercendo as funções referentes aos cargos para os quais as requeridas foram aprovadas em concurso público, repito, fora do número de vagas, por isso a manutenção do dos efeitos da decisão em questão, importa em sérios riscos a economia pública, na medida em que os valores eventualmente pagos as requeridas seria de difícil ou impossível recuperação e em iguais riscos a ordem jurídica (parte integrante do conceito de ordem pública) em função de seu potencial efeito multiplicador, já que, abriria as portas para outras tantas demandas similares. 



    Desta forma, DEFIRO o pedido para determinar a imediata suspensão dos efeitos da liminar proferida no processo nº 0600757-40.2021.8.04.6300 e confirmada quando do julgamento do Agravo de Instrumento n° 4006283-51.2021.8.04.000.



    [...]”



    11. A reclamante aponta a usurpação de competência desta Suprema Corte para analisar o incidente de contracautela ajuizado em face de decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    12. Os instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, comportam exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    13. Para o cabimento da medida de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal imprescindível que seja ajuizada em face de decisões proferidas por tribunais de instância inferior, bem como que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992, in verbis:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    …...................................................................................................



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.”



    14. Mesma regra de competência deflui também do art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



     “Art. 297 Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    15. No que diz com a índole constitucional da matéria controvertida - direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, ante a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública - observo que esta Suprema Corte já se debruçou sobre a questão em sede de repercussão geral, a exemplo do RE 837.311-RG (Tema 784).



    16. Como se vê, o acórdão impugnado na Suspensão de Liminar perante o Tribunal de Justiça do Amazonas, proferido em sede de Agravo de Instrumento pela mesma Corte Estadual de Justiça, parece demonstrar a incompetência do TJAM, o que atrairia, por sua vez, a competência desta Suprema Corte para análise do pedido de contracautela.



    17. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível usurpação da competência da Presidência desta Suprema Corte no caso em exame.



    18. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 4008376-50.2022.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    19. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 



    20. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente